Tribunal: STF
Processo: HC 73989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - REPETIÇÃO.  Verificando-se a repetição
de habeas-corpus, impetrado anteriormente, sendo idênticas as
premissas fáticas, impõe-se o não conhecimento na parte em que
verificada a duplicidade.
        TESTEMUNHA - AUDIÇÃO - CONTRADITÓRIO. A inexistência
de demonstração quanto a inobservância do princípio do contraditório
é conducente à denegação da ordem.